Tribunal: TJDFT
Processo: 0737530-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE VERBAS VENCIDAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em incorporar a GAV Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária em proventos de aposentadoria; condenação em obrigação de pagar quantia certa relativa às parcelas vencidas. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Servidor público. Incorporação da GAV – Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária em proventos de aposentadoria. A GAV é devida ao servidor integrante da carreira da Administração Pública do Distrito Federal, que esteja lotado na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Lei Distrital 3.351/2004). Com a edição da Lei Distrital 3.824/2006 a GAV passou a integrar a base de cálculo de proventos de aposentadoria (art. 23). A norma em apreço (art. 48) revogou disposição em contrário, antes prevista no art. 13 § 2o, Lei Distrital 3.351/2004, que vedava a incorporação da gratificação em proventos de aposentadoria. A autora é servidora aposentada da carreira de conservação e limpeza pública, atualmente denominada carreira de gestão sustentável de resíduos sólidos (Lei Distrital 4.492/2010), cedida à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal no período de maio/1993 a fevereiro/2021, ­com lotação na Subsecretaria de Vigilância Sanitária (ID 30581253) e enquanto na ativa percebia a GAV, que foi subtraída quando passou para a inatividade em fevereiro/2021. Não se ignora o caráter contributivo e solidário da contribuição previdenciária, contudo o eventual erro da Administração em deixar de recolhê-la oportunamente não pode afastar o direito da autora, que é assegurado por lei, à incorporação da vantagem em seus proventos de aposentadoria. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1368478, 07226955220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E